Tribunal: TJDFT
Processo: 0707562-59.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA – IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DO PRÊMIO DE SEGURO – LEGALIDADE, EM TESE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE. MULTA RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO AO GRUPO – NÃO INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O autor, em 2017, adquiriu veículo pelo sistema de consórcio, no valor de R$ 29.685,00 com prestações de R$ 512,50, tendo pago taxa de adesão de R$ 512,50, quando desistiu de continuar. Pretende a devolução do valor pago. A recorrente defende que a devolução deve ocorrer após a contemplação da cota ou quando do encerramento do grupo, com a dedução do seguro, do redutor, a ser revertido ao grupo, e da multa, a título de cláusula penal compensatória, fixando a correção monetária com base no valor do bem, quando da contemplação da cota, e juros de mora a partir da contemplação da cota.
2. Nos termos do art. 31, da Lei no 11.795/2009, a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente é de ser feita no prazo de 60 dias após o encerramento do grupo (Súmula 01 da TUJ – TJDFT). Nesse sentido: (Acórdão 1251774, 07125219120198070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. É válida a estipulação de seguro em grupo a benefício de consorciados aderentes a grupo de consórcio, presentes e futuros, desde que formalizada a adesão à apólice, caso em que é lícita a retenção do valor pago pelo consumidor a título de prêmio de seguro. No entanto, no caso em debate não há valor a ser retido a esse título pela empresa, porque não consta dos autos qualquer apólice de seguro ou qualquer outro documento que comprove a existência do seguro em grupo.
4. É indevida a incidência de redutor a ser revertido ao grupo e multa a título de cláusula penal compensatória. Tal cobrança só teria lugar caso a requerida tivesse demonstrado efetivo prejuízo ao grupo, em decorrência da desistência do autor, como preconiza o art. 53, § 2o do CDC. No caso dos autos não restou evidenciado nenhum dano em razão da desistência manifestada pelo autor.
5. O valor a ser restituído ao consorciado desistente deverá ser corrigido monetariamente desde o desembolso, sob pena de ocasionar enriquecimento ilícito por parte da administradora de consórcio. (Sumula 35 do STJ). O termo inicial da incidência dos juros deverá ser após o prazo estipulado para a restituição das parcelas pagas, pois somente após tal prazo é que incorrerá em mora a administradora do Consórcio.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar, em parte, a sentença e determinar que a devolução do valor de R$ 425,37 seja feita quando da contemplação da cota ou no prazo de 60 dias após o encerramento do grupo, com a incidência de juros de mora a partir da data estipulada para a restituição das parcelas pagas. Permanecem inalterados os demais termos do julgado.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.